Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110246058APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA RECÍPROCA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Ministério Público pretende condenação da ré por infringir o artigo 302, da Lei 9.503/97, por haver conduzido imprudentemente seu automóvel atropelandfo a vítima quando atravessava a via pedalando uma bicicleta, causando-lhe morte.
2 O dever de cuidado objetivo imposto aos motoristas no trânsito é recíproco: todos devem atender às normas de circulação viária, inclusive pedestre e ciclista. Frustra-se o princípio da confiança recíproca quando este atravessa abruptamente uma via num trecho perigoso montado na bicicleta sem atentar para as condições desfavoráveis de tráfego, configurando culpa exclusiva da vítima.
3 Apelação não provida.